Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. CARÁTER COMPLEMENTAR. DECURSO SIGNIFICATIVO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens pode ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa.
2. Na hipótese, consulta ao sistema SISBAJUD foi realizada em 9/12/2020, ao INFOJUD e ao RENAJUD em 9/3/2021, decurso significativo de tempo (mais de dois anos), do que decorre a razoabilidade do deferimento de efetivação de novas pesquisas.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.